Tribunal: STF
Processo: HC 207931
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 617.516/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal). 
    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 2, fls. 51-52):
    Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de dezembro de 2014, por volta das 11h00min, nas dependências da AUTO ESCOLA ANGATUBA, situada na Rua Major Pereira de Morais, n.º 786, Centro, nesta cidade e Comarca, CLODOALDO MARTINS VIEIRA, qualificado às fls. 09, e ADRIANA APARECIDA LOPES, qualificada às fls. 10, inseriram dados falsos no sistema informatizado da Administração Pública, com o fim de obterem vantagem indevida. 
    Apurou-se que os servidores públicos Flávio Labroniti Gamito e Thiago Henrique Barbosa Araújo, funcionários do Departamento de Fiscalização do DETRAN/SP, compareceram à AUTO ESCOLA ANGATURA e constataram que, embora os denunciados (instrutores) tivessem registrado biometricamente os alunos Michel Vatanabe Rodrigues dos Santos e Christorffer Antunes Fogaça, estes sequer se encontravam no fictício curso matinal. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, nos termos da seguinte ementa (Doc. 2, fl. 91):
    APELAÇÃO CRIMINAL - Peculato - Artigo 313-A do Código Penal - Recurso da Defesa Preliminares de nulidade, tendo em vista que a sentença não apreciou todas as teses suscitadas pela - Defesa - Afastamento - Não há se falar em nulidade, pois, ainda que de modo sucinto, a r. decisão ora hostilizada analisou todas as teses levantadas pelas partes Inexistência de nulidades processuais - Preliminares rejeitadas. 
    Mérito - Absolvição por ausência de dolo, atipicidade e inimputabilidade - Improcedência - As provas documentais e testemunhais são suficientes para comprovar o dolo dos agentes e demonstrar a tipicidade do fato descrito na denúncia Há nos autos, também, prova pericial que atesta a imputabilidade do acusado - Condenações mantidas - Penas bem dosadas - Recurso defensivo improvido. 
    Após o trânsito em julgado da ação penal, a defesa ajuizou Revisão Criminal, a qual foi julgada improcedente pelo Tribunal local, em julgado assim ementado (Doc. 2, fl. 102):
    REVISÃO CRIMINAL - Inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP) - ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - Inocorrência - Pretendida a reanálise de toda a prova produzida com fundamento em precedente absolutório de caso semelhante ocorrido na mesma comarca (mesma data, horário, equipe de fiscalização e imputação) - Inadmissibilidade - Cada processo criminal é único e deve ser individualmente analisado e julgado - Hipótese não prevista no art. 621 do CPP - Revisão indeferida 
    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 2, fls. 141-147), em decisão mantida pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fl. 170):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
    2. Inviável em sede de habeas corpus a análise de tese relativa à atipicidade da conduta praticada ou a pretensão de absolvição em relação ao delito imputado ante a necessidade de delibação do contexto fático e probatório delineado nos autos, o que é incompatível com a via estreita.
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a inexistência de elementos probatórios suficientes para justificar o decreto condenatório. Destaca que: em uma fiscalização na autoescola onde o Paciente laborava, notaram que o apelante havia registrado biometricamente seu aluno (Cristtorfer Antunes Fogaça), porém ele não estaria presente no curso, situação essa em que ambos e os fiscais foram para Delegacia de Polícia para averiguação. Motivo esse em que não houve tempo hábil para o fechamento do sistema, no qual o aluno havia sido identificado, e nisso os fiscais chegaram e notaram essa situação, ademais ato normal o registro biométrico dos alunos para iniciar as aulas do curso, a única situação é que o aluno se ausentou de forma repentina e não houve tempo hábil para o Paciente fazer o encerramento do registro, entretanto a aula foi cancelada. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente.
    É o relatório. Decido. 
    A controvérsia foi assim examinada pelo Superior Tribunal de Justiça:
    Confiram-se os seguintes trechos do decisum agravado: 
    "Primeiramente a parte impetrante postula a absolvição da paciente, tendo o Tribunal de origem, no julgamento da revisão criminal, destacado: 
    "O pleito revisional não comporta acolhimento. 
    Diante do imperativo de segurança jurídica, a desconstituição da coisa julgada afigura-se exceção em nosso ordenamento, resguardando a lei a possibilidade de revisão da sentença criminal apenas nas hipóteses por ela previstas, uma vez que, do contrário, restariam infindáveis as rediscussões das condenações judiciais. (...) 
    O rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal encerra as possibilidades de ajuizamento de revisão criminal, impedindo o uso do instituto naqueles casos em que se busca tão somente oportunidade para ventilar argumentos não expostos no momento oportuno, substitutivo de apelação não interposta ou reexame da matéria em terceira instância não prevista pelo ordenamento. 
    Nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: 
    “o acolhimento de pretensão revisional, na esfera criminal há de ser excepcional, pois o que se pretende é alterar a coisa julgada. Assim, eventual contradição ao texto da lei e à evidência dos autos deve exsurgir cristalina nos autos, sem a necessidade de interpretação duvidosa ou análise puramente subjetiva das provas” (Código de Processo Penal Comentado, 9ª ed, Ed. RT, p. 1007, item 10). (...) 
    No caso em tela, o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei. 
    Não é razoável que, sem qualquer alteração legislativa que favoreça o réu ou mesmo sem mudança no panorama probatório que ensejou a condenação confirmada por este Eg. Tribunal de Justiça, venha agora o peticionário, pela via restrita da revisão criminal buscar uma reanálise probatória. 
    O estudo aprofundado da prova produzida nos autos deve ser feito no momento processual oportuno, qual seja, na sentença de mérito ou em sede de apelação, pela Turma Julgadora, pois demanda a apreciação de fatos e provas. 
    Nos limites da revisão criminal, que é recurso excepcional e de alcance restrito, não é legalmente possível nova valoração do conjunto probatório, tampouco reanálise dos critérios utilizados tanto pelo julgador de Primeira Instância quanto pela Decisão Colegiada, sendo descabido o pleito de alteração da dosimetria da pena, o qual somente seria possível, reitero, se houvesse alteração legislativa que, pela retroatividade, pudesse agraciar o condenado com a mitigação de sua condenação. E observo que, em regra, cabe ao Juízo das Execuções a aplicação de Lei Penal posterior que seja mais favorável ao réu (art. 66, I, da LEP, art. 671 do CPP e Súmula 611 do STF). Não é o caso destes autos. 
    Por oportuno, repito mais uma vez, a r. sentença condenatória foi confirmada por este Tribunal de Justiça, em votação unânime, mantendo-se na íntegra a imputação de violação ao art. 313-A do Código Penal (fls. 18/28). 
    Igualmente se faz pertinente reiterarmos os termos do indeferimento do pedido liminar. 
    Como dissemos naquela oportunidade, a absolvição de um indivíduo que, na mesma data, horário e comarca, autuado pela mesma equipe de fiscalização do DETRAN/SP, denunciado e processado por fato semelhante em outro feito, também sob a acusação de violar o art. 313-A do Código Penal, não é evidência de que a condenação de Clodoaldo seja contrária a prova dos autos, tampouco que viole texto expresso de lei. 
    Volto a frisar que o Direito Penal não é, nem jamais poderá ser, ciência exata, pois depende da análise de toda a prova produzida, das circunstâncias do suposto delito, além da valoração das provas testemunhal e pericial eventualmente produzidas. O fato de que Clodoaldo e o indivíduo absolvido em outro processo eram ambos instrutores de autoescolas na cidade de Angatuba/SP (empresas distintas), por si só, não vincula, tampouco iguala automaticamente suas condutas e muito menos obriga as Julgadoras (magistradas distintas) a adotarem soluções de mérito idênticas. A prova produzida em cada um dos processos deveria, como foi, ser individualmente valorada, podendo resultar em decisão condenatória ou absolutória, conforme de fato ocorreu, sendo um condenado e o outro absolvido. 
    Cada caso é um caso, com suas peculiaridades, e deve, obrigatoriamente, ser individualmente analisado. 
    Como se vê, não há a acenada condenação contrária à evidência dos autos ou a texto expresso da lei penal, passível de ser sanada nesta via. 
    Reitero e ressalto que a utilização desta via não pode ser banalizada, transformando-se numa oportunidade para que se obtenha um terceiro juízo de valor do conjunto probatório, como se apelação fosse. Há que se preservar o caráter de excepcionalidade da revisão criminal, respeitando- se seus estritos limites. Portanto, o pleito não se enquadra em qualquer das hipóteses legais permissivas da revisão criminal. (...) 
    Assim, ausente qualquer inovação de fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma tratada e analisada pelo Acórdão revidendo e, não tendo a revisão natureza de nova apelação, deve ser indeferida, permanecendo íntegra a condenação nos termos da Decisão Colegiada que transitou em julgado (fls. 18/28). 
    Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro o pedido revisional" (fls. 102/110). 
    Como visto o Tribunal de origem entendeu não ser o caso de rever a condenação, haja vista a inexistência de fato novo que ensejasse a revisão criminal nos moldes delineados pelo art. 621 do Código de Processo Penal - CPP, ponderando que a existência de decisões divergentes sob situações fáticas similares não ensejariam a revisão da condenação, de modo que não cabe a este STJ a análise da questão, especificamente por demandar reexame de matéria fático-probatória. 
    Com efeito, tem-se que a condenação do paciente se deu com base no contexto fático-probatório da demanda, inviável de reexame na via eleita para modificar o entendimento exarado. 
    […]
    Ademais, é entendimento assente nesta Corte de que a revisão criminal não deve ser utilizada como uma nova apelação com o objetivo de reexaminar os fatos e provas dos autos.
    […]
    Consoante outrora aduzido, a Corte de origem, soberana na análise do contexto probatório dos autos, ao analisar a revisão criminal, não entendeu que haveria fatos novos ou provas que pudessem afastar a condenação do agravante, de modo que não cabe a este STJ a revisão dos fundamentos apresentados, ademais, a orientação do acórdão impugnado está em sintonia com a orientação jurisprudencial desta Corte quanto ao ajuizamento da ação revisional. 
    Frise-se que a reanálise do referido entendimento, a fim de alterar a conclusão em testilha com a absolvição do paciente, implicaria no reexame dos fatos e provas carreados aos autos, procedimento que é incompatível, como cediço, com a via estreita do habeas corpus. 
    Como se vê, as instâncias antecedentes, em Apelação e em Revisão Criminal, concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal). 
    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).
    Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada aos fatos apurados (v.g, entre outros, HC 160504 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018; HC 94.730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112.583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112.254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).
    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente